Tribunal: TJDFT
Processo: 0719986-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719986-58.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO ARRUDA LINS AGRAVADO: TELES COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual perda de objeto do presente agravo de instrumento em razão da sentença proferida aos 5.7.2022, nos autos do processo originário n. 0701351-75.2022.8.07.0017 (id 130232944 dos autos originários). Brasília, 15 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator